Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-97.2020.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIANÇA COM SETE ANOS DE IDADE. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, sobretudo porque se tratam de delitos quase sempre cometido às escondidas. Para justificar a prolação de sentença condenatória, contudo, exige-se que suas declarações sejam seguras, coerentes e estejam confirmadas por outros meios de provas.
2. As declarações da vítima, criança com sete anos de idade, feitas unicamente à sua mãe e às profissionais da rede de apoio, durante escuta especializada, sem nenhum outro elemento de prova que possa ratificá-las, são imprestáveis para justificar a condenação do réu pelo delito de estupro de vulnerável, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, sendo preferível sempre a absolvição de um suposto culpado à condenação de um provável inocente.
3. Recurso conhecido e improvido.